Tribunal: STF
Processo: RHC 229425
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 793211/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA. DISTINGUISHING. PARADIGMAS SEM EFEITO ERGA OMNES. VÁRIAS TESES DEFENSIVAS. ANÁLISE DO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. agravo não provido.”



    O recorrente narra (eDOC 63)que o paciente, preso em flagrante em, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 76 kg de cocaína e da suspeita que o recorrente é apontado como integrante de associação criminosa destinada, precipuamente, à distribuição ilícita de drogas em larga escala.



    Informa que a denúncia não individualizou as condutas praticadas pelo recorrente. (p. 3)



    Sustenta que a busca e apreensão do veículo foi feita de maneira incorreta, buscando a nulidade da busca e apreensão. (p. 3)



    Argumenta que, “a ausência de fundamentação acerca das teses de direito arguidas pela Defesa configurou ilegal constrangimento, ao violar, o art. 93, XI, da Carta Magna.”. (p. 5)



    Aduz que as decisões anteriores foram incorretas e que descartaram diversos pontos apresentados. (p. 7)



    Informa que o recorrente é idoso e tem mais de 70 anos. (p. 15)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reformada a decisão de instancia anterior além da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.



     As razões não merecem acolhimento.



     A compreensão das instâncias anteriores deve ser mantida por seus fundamentos. 



     Inicialmente, consigno que não ilegalidade na busca e apreensão realizada, já foi refutada na decisão do Supremo Tribunal de Justiça, sobre o RHC 175.105.



     Por oportuno, transcrevo partes da decisão mencionada acima: 



    “Em 15/5/2022, Juiz de primeiro grau decretou a custódia preventiva do réu sob os seguintes fundamentos (fls. 118-119, grifei): 



    [...] trata-se de crime grave, em que os custodiados traziam consigo quantidade considerável de droga para venda [...] policiais civis receberam a informação de que uma guarda de cocaína de pureza elevada seria remetida ao exterior pelo Porto de Itaguaí e que a droga ficaria acondicionada em uma residência [...] os agentes permaneceram em campana no local em que a droga estaria armazenada e viram a entrada simultânea de três veículos. Em seguida, os veículos deixaram o local e foram perseguidos pelos agentes, que realizaram a abordagem. Dentro de um dos veículos foram apreendidos dois tabletes de cocaína. Em um dos veículos estava o ora custodiado Sérgio e no outro o ora custodiado Wellisson [...]



    [...] o auto de apreensão indica as drogas apreendidas em poder do custodiado (76kg de cocaína). Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava exercendo o tráfico de drogas na localidade. A gravidade da conduta é acentuada já que há notícias, ainda não confirmadas, de que a droga seria para exportação, contribuído, assim, para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade, colocando em xeque a segurança nacional [...].”



    Ou seja, os autos demonstram que, em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios de traficância naquele local - fato confirmado pela apreensão de certa quantidade de substâncias entorpecentes com o corréu -, houve, de fato, justa causa para a atuação dos policiais. 



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão, também sem razão. Nesse sentido, veja-se trechos da decisão do TJRJ:



    “O Magistrado de 1º grau procedeu de forma diligente ao tomar as medidas cabíveis para que fosse agilizada a conclusão da instrução criminal, de modo que não há que se falar em injustificada morosidade na tramitação processual. A dilação para a conclusão da instrução criminal não comporta em violação ao devido processo legal, estando perfeitamente compatível com o princípio da razoabilidade. Apesar de já ultrapassado o número de dias da soma aritmética dos prazos processuais para conclusão da instrução, não se evidencia qualquer inércia ou desídia da autoridade judiciária ou do aparato judicial. Além disso, os prazos processuais não podem ser tratados como mero cálculo aritmético, devendo o magistrado analisar caso a caso, cuidando do seu regular andamento [...] constata-se pela análise dos autos, que o processo está com seu andamento regular, não podendo se falar em excesso de prazo, uma vez que não se verifica qualquer atraso na marcha processual que se afaste dos padrões de razoabilidade ou que demonstre ter havido desídia por parte do juízo, revestindo-se a prisão preventiva de legalidade [...].



    Por fim, não verifico nenhuma ilegalidade ou constrangimento legal sofrido pelo recorrente, tampouco violação ao teor do art. 93, IX, CF, sendo que seus argumentos foram apreciados diversas vezes em diferentes tribunais e nenhuma teratologia foi localizada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente